Tribunal: STF
Processo: AI 168391
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE - 
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA 
   PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, 
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - RECURSO 
   DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A intempestividade dos recursos tanto 
   pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à 
   publicação das decisões) quanto decorrer de oposições tardias 
   (que se registram após o decurso dos prazos recursais).

Em 
   qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição 
   tardia -, a conseqüência de ordem processual é uma só: o 
   não-conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea 
   interposição.